Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715793-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: J R DE ARAÚJO &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. Se a penhora sobre o faturamento não se revela onerosa a ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial (CPC 866, § 1o), deve ser mantida nos exatos termos fixados na origem. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 805 do CPC, sustentando que a penhora deve ser limitada a percentual razoável, no caso, de 5% (cinco por cento), com o intuito de não interromper a continuidade da atividade, tendo em vista que devem ser respeitados os princípios da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na forma do CPC 835, XIII, foi deferida a penhora de créditos da executada, decorrentes do contrato de aluguel como o supermercado Big Box, até o montante do débito executado, R$ 50.443,97. A sociedade agravante tem por objeto social a locação de imóveis, logo a penhora de um dos seus contratos, no valor de até 50.443,97, não se revela onerosa a ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial (CPC 866, § 1o). Assim, entendendo que a penhora impugnada propicia a satisfação do crédito exequendo, em tempo razoável, sem prejuízo da atividade empresarial, deve ser mantida nos exatos termos fixados na origem. Pondere-se que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil capaz de comprovar eventual prejuízo à atividade empresarial, acaso mantida a penhora na sua integralidade, logo não se desincumbiu da prova em seu favor, devendo a medida constritiva ser mantida” (ID. 40660840). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016